Tribunal: STF
Processo: HC 254318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas de Souza Mendes da Silva, em favor de Cleiton Roberto Ferreira de Oliveira, contra omissão do Relator do AREsp 2.514.877/SP.



    O paciente foi condenado à pena de 10 anos 03 meses e 26 dias multa em regime fechado, pela prática de roubo qualificado.



    Mantida a condenação em sede de apelação, foi interposto recurso especial. Os autos estão conclusos desde 4.3.2024.



    O impetrante requer a revogação da prisão por alegada excesso de prazo.



    É o relatório



    Decido.



    Inicialmente, a matéria versada neste habeas corpus não tem nenhuma correspondência com a aquela contida no recurso especial, de modo que não pode ser apontado o STJ como autoridade coatora.



    O pedido de revogação da prisão deve ser dirigido ao juízo competente para apreciá-lo.



    Não se verifica, ainda, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    De pronto, registro a absoluta impropriedade das teses defensivas, segundo as quais a condenação deve ser aniquilada por vício no reconhecimento de pessoas, além de vício durante a audiência de instrução.



    Isso porque o paciente, além de ter sido reconhecido, foi preso na posse dos objetos roubados. Veja-se:



    “Cabe frisar, em acréscimo, que os reconhecimentos pessoais levados a efeito na fase inquisitória foram devidamente renovados em juízo pela vítima Erick (v. mídia de fls. 243/246), tendo ainda sido corroborados pelo restante do conjunto probatório (inclusive pela apreensão, em poder do réu, de parte considerável das mercadorias roubadas fls. 15/16), não pairando, pois, dúvida alguma sobre a autoria do delito.” (eDOC 8, p. 9)



    Sobre a prisão preventiva, registrou o TJSP:



    “Por fim, é de ser afastado a pleito de concessão do direito de apelar em liberdade, porquanto persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do réu, conforme fundamentação constante às fls. 49/52 (renovada na r. sentença de fls. 367/374). Efetivamente, há que considerar que se trata de delito de roubo praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, tudo a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A esse respeito, note-se que, além de persistirem os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, a superveniência de sentença condenatória tãosomente reforça o fumus comissi delicti. (eDOC 8, p. 24)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Sobre o alegado excesso de prazo, o caso recomenda a adoção de providência, ante o decurso de mais de 1 ano com os autos conclusos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Relator do AREsp 2.514.877/SP que diligencie seu julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente